Tribunal: STF
Processo: RE 1492859
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Servidores públicos aposentados e pensionistas. Reajuste de 8,32% previsto na lei estadual nº 9.068, de 2008. Observância do princípio da paridade. Aplicação de juros e correção monetária. EC nº 113, de 2021. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. Negativa de seguimento.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu o direito de servidores públicos aposentados e pensionistas ao reajuste de 8,32%, com fundamento na Lei estadual nº 9.068, de 2008, observando a paridade remuneratória assegurada a quem se aposentou sob a égide anterior à EC nº 41, de 2003. No acórdão, determinou-se a apuração do montante devido em fase de liquidação e foram fixados juros e correção monetária conforme os Temas nº 810/STF e nº 905/STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do reajuste de 8,32%, previsto em lei estadual, com fundamento na paridade remuneratória, ofende os arts. 37, inc. XIII, e 39, §§ 4º e 8º, da Constituição; (ii) definir se a aplicação de critérios de juros e correção monetária distintos da taxa Selic afronta os arts. 3º e 5º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido fundamenta-se na legislação estadual e nas condições específicas dos servidores substituídos, cuja verificação de direito ao reajuste exige análise individualizada, o que desloca o exame do recurso do plano constitucional para o infraconstitucional e probatório, incidindo os óbices das Súmulas nº 279 e nº 280 do STF.



    4. O STF já assentou, em diversos precedentes, que a revisão de decisões pelas quais se aplicam normas estaduais ou consideram elementos fático-probatórios não é cabível em sede de recurso extraordinário, especialmente quando envolvem direitos remuneratórios de servidores públicos estaduais (ARE nº 1.418.850-AgR/RN e ARE nº 1.289.335-AgR/RS).



    5. A tentativa de reabrir o debate quanto à forma de atualização dos débitos judiciais sem a devida provocação na instância ordinária revela caráter manifestamente inadmissível do recurso, ensejando, conforme precedentes da Corte, a possibilidade de aplicação de multa por litigância protelatória (CPC, art. 1.021, § 4º, e art. 1.026, §§ 2º a 4º).



    IV. DISPOSITIVO 



    Recurso extraordinário a que se nega seguimento. 



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADO – MÉRITO – REAJUSTE DE 8,32% EM RESPEITO À LEI Nº 9.068/08 AOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS – DIREITO RECONHECIDO – QUANTUM SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Para que seja reconhecida a litispendência, as duas ações devem estar em curso, nos termos do art. 337, §3º do CPC. 



    2. É direito dos servidores aposentados ou pensionista recebem o reajuste de 8,32% em respeito a Lei nº 9.068/08. Devendo ser observado o princípio da paridade, com fundamento na Emenda Constitucional Estadual n. 12, tendo em vista que os servidores se aposent[aram] antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, consoante previsto no art. 7º desta Emenda e no art. 40, §8º, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 20/1998 e revogada pela EC n. 41/2003. 



    3. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 



    4. Sentença retifica, recurso desprovido.” (e-doc. 4, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados  os arts. 37, inc. XIII, 39, §§ 4º e 8º, da Constituição da República e os arts. 3º e 5º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.  



    3.1. Argumenta que “depreende-se da ordem constitucional que referido dispositivo também é aplicável ao presente caso, porque o texto é expresso em determinar o uso da taxa SELIC para todas as discussões, independentemente de sua natureza”, e que o acórdão recorrido “afastou regra constitucional expressa na EC nº 113/2021. Por permitir o cálculo de juros e correção monetária por índice diverso da regra maior, desrespeitou o que determina a referida emenda constitucional” (e-doc. 8, p. 15).  



    3.2. Pede que “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que o acórdão recorrido seja reformado, de forma a conferir melhor aplicação dos ditames constitucionais, mormente pela observância dos artigos 39, §§ 4º e 8º e 37, inciso XIII, todos da Constituição Federal; e artigos 3º e 5º, ambos da EC nº 113/2021” (e-doc. 8, p. 16).



    4. Determinado o retorno dos autos para aguardar o julgamento das ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF (e-doc. 25), o processo retornou para exame (e-doc. 31). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor compreensão do processo, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “A presente ação de cobrança objetiva a condenação do Requerido/Apelado a implantar o reajuste de 8,32% concedido pela Lei n. 9.068/08 na folha salarial dos substituídos, além de pagar as diferenças decorrentes da não implantação. 



    Em sua inicial, aduz que seus filiados são aposentados e pensionistas da Secretaria de Fazenda deste Estado e não tiveram seus proventos e pensões reajustados com a edição da Lei n. 9.068/2008, que lhes concedeu o reajuste de 8,32 % sob os proventos do ano de 2008. 



    Em defesa, o Estado de Mato Grosso ora apelado, apresentou contestação alegando litispendência, e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação uma vez que a EC n. 41/2003 extinguiu a paridade entre ativos e inativos.



    (...)



    Com efeito, importante lembrar que objetivo da presente ação é promover a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos aposentados, em respeito a Lei nº 9.068/2008 que concedeu o reajuste de 8,32%, sob os proveitos do ano de 2008. 



    O ente estadual sustenta que não nega o direito de alguns servidores aposentados ou pensionistas receberem o reajuste de 8,32%, mas defende que tal reajuste só é devido àqueles que ingressaram na condição de beneficiários da pensão, ou de aposentadoria, antes da publicação da EC n. 41/2003, e que não tenham recebido o reajuste em maio/2008.



    Neste norte, deve ser observado o princípio da paridade, tendo em vista que é garantido aos inativos o direito à revisão de seus proventos sempre que a remuneração dos servidores em atividade for majorada, de modo a ser assegurada a manutenção de seu valor real, nos termos do art. 40, § 8º da CF.



    Contudo, como muito bem pontuado pelo juízo de origem, deve ser observada em cada caso a situação do substituído, pois, se o servidor se aposentou após a edição da EC nº 41/2003, que deu nova redação ao §8º do art. 40 da CF/88, passando a garantir apenas o reajustamento anual dos proventos, e se não há provas documentais do enquadramento na paridade excepcional trazida pelos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº. 47/2005, referido servidor não faz jus à extensão da vantagem.



    Logo, devido no presente caderno processual tem grande números de partes, que estão sendo representados pelo Sindicato, deverá ser calculado em liquidação de sentença o quantum será pago para cada requerente/apelante de forma discriminada e bem detalhada.



    (...)



    Em outras palavras, deve ser reconhecido o direito dos apelantes quanto ao reajuste de 8,32% concedido pela Lei nº 9.068/08 dos servidores aposentados ou que recebem pensão oriunda antes da EC nº 41/03, deve ainda ser respeitada a paridade excepcional trazida pelos art. 2º e 3º da EC nº 47/2005, entretanto, o valor a ser pago deverá ser apurado em liquidação de sentença, momento que será apurado eventual pagamento ou não pagamento, semelhante ao que temos decididos nas demandas de URV.” (e-doc. 4; destaques acrescidos).



    6. Rever a conclusão da Corte de origem, notadamente, quanto à aplicação das leis estaduais em questão (Lei nº 8.782, de 2007, e Lei nº 9.068, de 2008), implica o desvio do debate estritamente constitucional, para ingresso no exame das leis locais e, ainda, das condições dos supostos beneficiários — o que, aliás, será ainda abalizada pela Corte em ulterior fase de liquidação de sentença. Posto isso, é inarredável a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 



    (ARE nº 1.418.850-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 05/05/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE 
nº 576.336-RG/RO. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.289.335-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 20/05/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 



    (ARE nº 1.280.671-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/02/2017, p. 13/03/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.251.837-AgR/SC, Re. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27/04/2020, p. 26/05/2020).



 8. Ainda, as decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes: ARE nº 1.515.344/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/09/2024, p. 14/10/2024; ARE nº 1.404.367/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/12/2022, p. 19/12/2022; e ARE nº 1.418.808/RN, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/02/2023, p. 07/02/2023.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator